Tribunal: TJDFT
Processo: 0714384-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTRE PARTICULARES. PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUITADO PELO COMPRADOR. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. ENUNCIADO SUMULAR 362/STJ. MULTA EM NOME DO VENDEDOR. DESCUMPRIMENTO DO ART. 134, I, DO CTB. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Se da leitura das razões do recurso adesivo é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência do pedido inicial, não há falar em inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Os autores e o réu se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidores e fornecedor expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo.
3. Na hipótese, os autores (particulares) firmaram, entre si, contrato de compra e venda de veículo garantido por alienação fiduciária. O adquirente, para pagamento, também financiou o veículo na mesma instituição financeira, assumindo todo o débito existente, de modo que hígida a negociação empreendida. Vale repetir, o agente financeiro participou de toda a negociação.
4. Todavia, quitado o financiamento, o banco deixou de proceder à baixa do gravame.
5. É dever do banco comunicar ao órgão ou entidade de trânsito acerca da quitação do contrato garantido por alienação fiduciária, devendo ser mantida a sentença no ponto em que confirmou a tutela de urgência e o condenou à obrigação de fazer consistente em efetuar a baixa do gravame (art. 16 da Resolução do CONTRAN n. 689/2017).
6. Lado outro, a transferência do registro de propriedade do veículo é obrigação dos autores, comprador e vendedor, conforme arts. 123, I, e 134, do Código de Trânsito Brasileiro. Logo, a responsabilidade pela existência de multa em nome do vendedor não pode ser atribuída ao agente financeiro e, nesse cenário, deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização por dano moral ao vendedor.
7. O comprador, por sua vez, faz jus à indenização por dano moral, na medida em a manutenção da inscrição de gravame de alienação fiduciária sobre veículo, após a quitação do respectivo financiamento, viola atributo da personalidade, porquanto frustra os direitos inerentes à propriedade, como gozar e dispor do bem, e dispensa a prova do prejuízo, que se presume, e deve ser indenizado. Observa-se, a baixa do gravame ocorreu somente após ordem judicial, mesmo sem qualquer pendência financeira.
8. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
9. No caso em apreço, a quantia fixada na origem se adequa ao padrão indenizatório fixado nos precedentes do TJDFT e atende ao caráter compensatório, bem assim à gravidade do dano, conferindo-lhe valor suficiente para compensação dos danos sofridos pelo apelante (comprador).
10. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de condenação por dano moral decorrente de violação dos termos do contrato e, por consequência, sujeita ao previsto no art. 405 do Código Civil. Quanto à correção monetária, é cediço que incide desde a data do arbitramento do valor da indenização do dano moral, conforme Súmula n. 362/STJ.
11. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.